Tribunal: TRF3
Processo: 5002454-07.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
232/775)

5002454-07.2022.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002454-07.2022.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MORIS ARDITTI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MORIS ARDITTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

- Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

- Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- Caso em que não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso, sobressaindo o intuito da embargante de alterar o pronunciamento judicial.

- O julgado reconheceu, de forma expressa, ter havido a interrupção da prescrição em razão de o embargante/apelante ocupar, à época dos fatos, o cargo de Presidente da Diretoria Estatutária do Genius Instituto de Tecnologia, pessoa jurídica cuja responsabilidade já havia sido determinada no procedimento instaurado e conduzido pelo FINEP, e que diante desta situação, somada ao fato de que ele fora notificado a respeito da ausência da prestação de contas, não lhe era lícito invocar desconhecimento dos fatos.

- Discordando o embargante do resultado do julgamento, deve se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a correção de eventual error in judicando.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002454-07.2022.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: MORIS ARDITTI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MORIS ARDITTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

PROCURADOR: MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por MORIS ARDITTI registrado(a) civilmente como MORIS ARDITTI em face do acórdão unânime lavrado por esta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa redigida nos seguintes termos:

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACÓRDÃO DO TCU - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

- Trata-se de apelação interposta por devedor em embargos à execução fiscal ajuizada pela União, fundada em título executivo extrajudicial decorrente de acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), que imputou multa administrativa por omissão na prestação de contas de convênio firmado com o Genius Instituto de Tecnologia.

II. Questões em discussão.

- Discute-se unicamente a ocorrência da prescrição.

III. Razões de decidir.

- O STF fixou tese de repercussão geral (Tema 899) no sentido de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". No mesmo julgado (RE 636.886), decidiu-se que a prescrição opera em 5 anos.

- Aplica-se à espécie o disposto na Lei 9.873/99. No caso, o prazo prescricional iniciou-se em 07/12/2009, com a obrigação de prestar contas. A instauração da Tomada de Contas Especial em 19/05/2014 interrompeu o prazo, reiniciando-se a contagem. O acórdão do TCU que constituiu o título executivo foi proferido em 16.08.2016.

- O acórdão do TCU foi objeto de embargos de declaração, apreciados em 11.04.2017, e de pedido de reconsideração, julgado em 30.10.2018.

- De acordo com a Lei no 8.443/1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do TCU, "Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos I e III do art. 32 desta Lei". Desta forma, em razão dos embargos opostos, a UNIÃO estava impedida de iniciar a execução do julgado.

- Somente após o encerramento do processo administrativo passou a fluir a contagem do prazo prescricional. Embora não esteja clara a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, é certo que ela não ocorreu antes de 11.04.2017 ou 30.10.2018, datas nas quais realizados os julgamentos dos embargos de declaração e do pedido de reconsideração, respectivamente.

- Não se verifica, por conseguinte, transcurso de lapso de tempo superior a cinco anos desde o julgamento dos EDs (ou do pedido de reconsideração) e o ajuizamento da ação em 19.08.2021, o que afasta a tese de ocorrência da prescrição.

- Honorários advocatícios majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo.

- Apelação desprovida.

Em embargos de declaração opostos no id 352084932 MORIS ARDITTI alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão porque “conforme exposto no recurso de apelação, nos termos do artigo 204 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição contra um dos coobrigados, neste caso Genius Instituto de Tecnologia e Carlos Eduardo Pitta, não prejudica os demais. É dizer, não há que se falar em uma interrupção da prescrição erga omnes, especialmente a ponto de atingir terceiros que nem sequer haviam participado da Tomada de Contas Especial”. Pontua que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, “os marcos interruptivos da prescrição devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada”. Defende que, “como no caso em comento, não ocorreu na fase interna da Tomada de Contas da FINEP medida inequívoca da apuração de conduta individualmente descrita ao Embargante, entre o prazo para prestação final de contas (07/12/2009) e a citação do Embargado no âmbito do TCU (15/08/2015), decorreu mais de 5 (cinco) anos, de modo que, com relação ao Embargante, a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União se encontra prescrita”.

Contrarrazões no id 356355548.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Na espécie, não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso saneador, sobressaindo unicamente o intento da parte de alterar o comando judicial que lhe foi desfavorável.

Com efeito, o voto condutor do aresto consignou que, na espécie, “o apelante ocupava, à época, o cargo de Presidente da Diretoria Estatutária do Genius Instituto de Tecnologia, pessoa jurídica cuja responsabilidade já havia sido determinada no procedimento instaurado e conduzido pelo FINEP. Por conseguinte, ante o elevado cargo ocupado, bem como do documento de fls. 322 do id 291964002, que o notificava a respeito da ausência de prestação de contas, não é lícito ao apelante invocar desconhecimento a respeito dos fatos investigados”, de forma que se tinha como interrompida a prescrição com a notificação da empresa Genius em 22.05.2014.

Em acréscimo, deve ser observado pela UNIÃO em contrarrazões (id 356355548), que em se tratando de responsabilidade solidária, a interrupção da prescrição contra um devedor solidário envolve os demais (art. 204, § 1o, Código Civil).

Portanto, não se verificam vícios no acórdão embargado, mas tão só o inconformismo do embargante com a decisão proferida e que contraria seus interesses.

Registre-se, por fim, que eventual erro de julgamento, consistente em “falha na aplicação da lei” ou “erro na interpretação da lei”, não legitima a oposição dos embargos aclaratórios. Deveras, de acordo com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadequado o manejo dos embargos de declaração para corrigir eventual error in judicando do magistrado. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obscuridade sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorreu no presente caso.

3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim.

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

A decisão, portanto, está robustamente fundamentada. Não há vícios a serem sanados e tampouco o que ser emendado: se é a reforma do julgado que busca o recorrente, para isto não se prestam os embargos declaratórios, pena de se aviltar a sua razão ontológica.

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

- Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

- Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- Caso em que não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso, sobressaindo o intuito da embargante de alterar o pronunciamento judicial.

- O julgado reconheceu, de forma expressa, ter havido a interrupção da prescrição em razão de o embargante/apelante ocupar, à época dos fatos, o cargo de Presidente da Diretoria Estatutária do Genius Instituto de Tecnologia, pessoa jurídica cuja responsabilidade já havia sido determinada no procedimento instaurado e conduzido pelo FINEP, e que diante desta situação, somada ao fato de que ele fora notificado a respeito da ausência da prestação de contas, não lhe era lícito invocar desconhecimento dos fatos.

- Discordando o embargante do resultado do julgamento, deve se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a correção de eventual error in judicando.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão